Tribunal: TJES
Processo: 5011287-63.2025.8.08.0012
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-08-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011287-63.2025.8.08.0012
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
RECORRENTE: LUIZ GOMES ALMERINDO
RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) Nº 5011287-63.2025.8.08.0012 -
1ª Câmara Criminal

RECORRENTE: LUIZ GOMES ALMERINDO

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO TENTADO E ROUBO MAJORADO. PRONÚNCIA.
1.
NULIDADE POR AUSÊNCIA DE PERÍCIA. REJEITADA.
2.
PROVA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA DEMONSTRADOS.
ANIMUS NECANDI
. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. PRINCÍPIO
IN DUBIO PRO SOCIETATE
. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso em Sentido Estrito interposto contra decisão que pronunciou o réu como incurso nas sanções do artigo 121, § 2º, incisos V e VII, c/c o artigo 14, inciso II, do Código Penal (homicídio qualificado tentado), e do artigo 157, § 2º-A, inciso I, do mesmo diploma legal (roubo majorado), por duas vezes. O recurso busca a despronúncia, arguindo a nulidade por ausência de laudo pericial no local do fato e a inexistência de dolo de matar (
animus necandi
).

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

(I)
Definir se a ausência de laudo pericial no local do crime acarreta a nulidade do processo por falta de prova da materialidade em caso de tentativa de homicídio incruenta (tentativa branca);
(II)
estabelecer se os elementos probatórios dos autos, especialmente a prova oral, configuram indícios suficientes de
animus necandi
para sustentar a decisão de pronúncia.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A decisão de pronúncia constitui um juízo de admissibilidade da acusação, exigindo apenas a prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria, sem a necessidade de certeza plena, a fim de preservar a competência do Tribunal do Júri.

Na tentativa de homicídio incruenta (ou branca), na qual a vítima não é atingida, a jurisprudência, com base no artigo 167 do Código de Processo Penal, pacificou o entendimento de que a ausência do exame de corpo de delito pode ser suprida por outros meios de prova, como a testemunhal.

A materialidade delitiva do crime de homicídio tentado encontra-se suficientemente demonstrada pela prova oral colhida em juízo, pelo auto de apreensão da arma de fogo e pelo laudo que atestou sua aptidão para efetuar disparos.

O depoimento firme e coerente da vítima, corroborado pelo testemunho de uma das vítimas do roubo, que afirmam que o recorrente apontou a arma e efetuou disparos na direção do policial, constitui indício suficiente da intenção de matar (
animus necandi
).

A tese defensiva de que a conduta visava apenas garantir a fuga deve ser submetida à apreciação do Conselho de Sentença, juiz natural da causa, a quem compete a análise aprofundada do elemento subjetivo do agente.

Presentes a prova da materialidade e indícios razoáveis de autoria, a manutenção da pronúncia é medida que se impõe, em observância ao princípio
in dubio pro societate
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Resultado do julgamento
: Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:

Em crimes de tentativa de homicídio incruenta (ou branca), a ausência de laudo pericial no local do crime não enseja nulidade, podendo a prova da materialidade ser suprida por outros meios probatórios, em especial a prova testemunhal, nos termos do art. 167 do CPP.

A existência de indícios de
animus necandi
, extraídos dos depoimentos da vítima e de testemunhas, impede a despronúncia e impõe a submissão do acusado a julgamento pelo Tribunal do Júri, órgão competente para a valoração definitiva da prova e do elemento subjetivo do tipo.

A decisão de pronúncia se mantém quando, havendo prova da materialidade e indícios de autoria, vigora o princípio
in dubio pro societate
.

Dispositivos relevantes citados
:

Artigo 121, § 2º, incisos V e VII, c/c artigo 14, inciso II, do Código Penal.

Artigo 157, § 2º-A, inciso I, do Código Penal.

Artigo 167 do Código de Processo Penal.

Jurisprudência relevante citada
:

TJES, RSE 0000471-87.2015.8.08.0035, Câmaras Criminais Reunidas, Rel. Des. RACHEL DURAO CORREIA LIMA, 11/05/2023.

TJES, RSE 035200045280, 1ª Câmara Criminal, Rel. Des. Pedro Valls Feu Rosa, 29/09/2020.

TJES, RSE 0000458-49.2013.8.08.0006, 2ª Câmara Criminal, Rel. Des. Ubiratan Almeida Azevedo, Rel. Subst. Rogerio Rodrigues de Almeida, 05/02/2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) Nº 5011287-63.2025.8.08.0012 -
1ª Câmara Criminal

RECORRENTE: LUIZ GOMES ALMERINDO

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto por LUIZ GOMES ALMERINDO em face da decisão da 4ª Vara Criminal de Cariacica - Tribunal do Júri, que o pronunciou para ser submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri, como incurso nas sanções do artigo 157, §2º-A, inciso I, do Código Penal (duas vezes) e do artigo 121, § 2º, incisos V e VII, c/c o artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal.

Narra a inicial que, em 07 de novembro de 2021, em Cariacica/ES, o recorrente, após subtrair uma motocicleta e, em seguida, valores de um estabelecimento comercial, mediante grave ameaça com emprego de arma de fogo, teria tentado ceifar a vida do Policial Penal Diego Américo, que interveio na ação criminosa.

Ao fim da primeira fase do procedimento afeto ao julgamento de crimes dolosos contra a vida, foi proferida a decisão recorrida, pronunciando o denunciado.

No recurso, a defesa pugna pela despronúncia. Sustenta, em preliminar, a ausência de prova da materialidade do crime de homicídio tentado, pela não realização de perícia no local do crime. No mérito, alega a inexistência de
animus necandi
, argumentando que a conduta do recorrente visava apenas garantir a fuga.

Em contrarrazões, o Ministério Público de primeiro grau refutou as teses defensivas, pugnando pela manutenção integral da decisão de pronúncia.

Em seu parecer, o Eminente Procurador de Justiça, Dr. FÁBIO VELLO CORRÊA, opina pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

Esta a síntese do feito. Passo a me manifestar sobre o mérito do recurso:

O acolhimento da pretensão ministerial na primeira fase do rito escalonado pressupõe a demonstração da existência do crime e que existam indícios suficientes da autoria, dispensando-se a profunda análise do mérito com o fim de se resguardar a competência do Conselho de Sentença, ao qual caberá dirimir as controvérsias, optando por uma das teses conflitantes. Logo, como ato de natureza interlocutória que veicula um juízo de admissibilidade da acusação, a pronúncia não demanda a certeza sobre a autoria que se exige para a condenação.

A defesa alega a nulidade do feito por ausência de prova da materialidade do crime de homicídio tentado, em razão da não realização de perícia no local.

Sem razão
. Nos crimes de tentativa branca, ou incruenta, em que a vítima não é atingida, a jurisprudência é pacífica no sentido de que a ausência de laudo pericial pode ser suprida por outros meios de prova, notadamente a prova testemunhal, conforme autoriza o artigo 167 do Código de Processo Penal.

Em casos parelhos, esta Corte firmou compreensão no sentido de que é dispensável a perícia técnica para atestar a materialidade de crime tentado incruento, já que
o réu não foi atingido pelos disparos. Nessa linha:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO, ARTIGO 121, §2°, INCISOS II E IV, DO CÓDIGO PENAL – ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA – IMPOSSIBILIDADE - REQUISITOS MÍNIMOS DE AUTORIA E PROVA DA MATERIALIDADE – TENTATIVA BRANCA – INVIABILIDADE DE DECOTE DAS QUALIFICADORAS – RECURSO DESPROVIDO.
Omissis
. 2) Por se tratar de “tentativa branca”, a prova da materialidade se perfaz juntamente com a da autoria, através dos depoimentos colhidos, principalmente da vítima sobrevivente, sendo dispensável laudo pericial diante da impossibilidade de sua realização.
Omissis
. 4) Recurso desprovido. (TJES, RSE 0000471-87.2015.8.08.0035, Câmaras Criminais Reunidas, Rel. Des. RACHEL DURAO CORREIA LIMA, 11/05/2023)

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. ARTIGOS 121, §2º, V E VII, C/C ARTIGO 14, II, AMBOS DO CÓDIGO PENAL (POR DUAS VEZES); ARTIGO 16, PARÁGRAFO ÚNICO E INCISO IV, DA LEI Nº 10.826/03 E ARTIGOS 33, CAPUT E 35, AMBOS DA LEI Nº 11.343/06. NULIDADE DO PROCESSO. IMPOSSIBILIDADE. IMPRONÚNCIA. AUSÊNCIA DE CERTEZA QUANTO A AUTORIA. IMPOSSIBILIDADE. PRESENTES A CERTEZA DA MATERIALIDADE E OS INDÍCIOS DE AUTORIA. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. RECURSO IMPROVIDO. 1.
Não há que se falar em nulidade do processo ante a ausência de exame pericial atestando a materialidade do crime de tentativa de homicídio tendo em vista se tratar de tentativa branca, ou seja, a vítima não foi atingida pelos disparos, em tese, efetuados pelo acusado, restando, portanto, dispensada a perícia técnica respectiva, bastando a prova oral a evidenciar sua ocorrência
.
Omissis
. Recurso Improvido. (TJES, RSE 035200045280, 1ª Câmara Criminal, Rel. Des. Pedro Valls Feu Rosa, 29/09/2020)

No caso em tela, a materialidade do crime de homicídio tentado está suficientemente demonstrada
pel
a prova oral
que
, como se verá, é robusta em descrever a ação delituosa.
Além disso, a ocorrência do fato também é reforçada
pelo Auto de Apreensão da arma de fogo e, principalmente, pelo Laudo de Exame de Eficiência da arma (fl. 46), que atestou sua aptidão para realizar disparos.

Ademais, a prova da materialidade constitui matéria a ser avaliada quando da apreciação do mérito do recurso,
o que será feito adiante
.

A defesa pugna pela despronúncia do recorrente, ao argumento de que não agiu com intenção de matar. Contudo, os elementos colhidos na instrução são suficientes para submeter a questão ao Tribunal do Júri.

A vítima, o Policial Penal Diego Américo, relatou em juízo, de forma firme e coerente, que ao se deparar com o assalto em andamento, identificou-se como policial e ordenou que o recorrente largasse a arma.
O
acusado
teria, então, em tese,
apont
ado
a arma na direção
da vítima
e efet
uado
dois disparos.

Essa narrativa é corroborada pelo depoimento da testemunha Luciene Cristina dos Santos Lima, vítima do roubo no estabelecimento comercial,
a qual
afirm
a
em juízo que o recorrente
teria
atir
ado

na direção d
o policial
e que, em sua visão
, só não
o teria atingido
porque a arma mascou.

A conduta de efetuar disparos de arma de fogo em direção a uma pessoa, a curta distância, é ato que,
ao menos em tese
, indica
ria

a existência de indícios mínimos de intento homicida
.
Por outro lado, a
alegação de que a intenção era apenas garantir a fuga é uma tese que deve ser submetida à apreciação do Conselho de Sentença, juiz natural da causa para valorar o elemento subjetivo do agente.
Em semelhante sentido,
mutatis mutandis
, confira-se o RSE
0000458-49.2013.8.08.0006, 2ª Câmara Criminal,
Rel. Des. Ubiratan Almeida Azevedo, Resl Subst. Rogerio Rodrigues de Almeida, 05/02/2025.

Nesta fase processual, só se admite a desclassificação ou a despronúncia quando a ausência do
animus necandi
for demonstrada de forma inequívoca e inconteste, o que não ocorre nos presentes autos. Pelo contrário, os depoimentos da vítima e da testemunha presencial constituem indícios suficientes d
o dolo
.

Assim, presentes a prova da materialidade e indícios razoáveis de autoria, descabe a desconstituição da pronúncia, haja vista prevalecer nesta etapa da persecução criminal o princípio
in dubio pro societate
.

Frise-se, com isso, que somente o Tribunal do Júri poderá, ou não, acolher as teses defensivas, eis que é daquele órgão a competência constitucional para julgar os crimes dolosos contra a vida.

Logo, em face de o conteúdo probatório coligido não autorizar o pronto acatamento das alegações da defesa, e sendo a pronúncia um mero juízo de admissibilidade da acusação, entendo que o melhor caminho a ser trilhado é submeter a imputação inicial e as eventuais teses de defesa ao crivo do Tribunal Popular do Júri, a fim de não subtrair deste o julgamento de matéria que lhe foi constitucionalmente reservada.

Por todo o exposto, em consonância com o parecer da Douta Procuradoria de Justiça, CONHEÇO DO RECURSO e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo na íntegra a decisão de pronúncia.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)